Tribunal: TJMT
Processo: 1087078-58.2025.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1087078-58.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Extravio de bagagem]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[ANA DIRCE DE SOUZA CARVALHO - CPF: 229.959.271-72 (RECORRENTE), ROZANA ALVES ATHAIDE GAMARRA DA SILVA - CPF: 704.092.421-87 (ADVOGADO), GOL LINHAS AÉREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1

-

1ª TURMA RECURSAL

N. Recurso:
1087078-58.2025.8.11.0001

Origem:
4º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente:

ANA DIRCE DE SOUZA CARVALHO

Recorrida:
GOL LINHAS AÉREAS S/A

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Data de julgamento:
07 a 11/05/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL
)

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM. RESTITUIÇÃO TARDIA E SEM ENTREGA NO ENDEREÇO INDICADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. DANO
IN RE IPSA
. FIXAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que afastou a indenização por danos morais decorrentes de extravio temporário de bagagem em transporte aéreo, no qual a autora, passageira idosa, alegou restituição tardia e necessidade de deslocamento até o aeroporto para retirada da bagagem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação do serviço apta a ensejar a responsabilidade civil da companhia aérea; e (ii) estabelecer se o extravio temporário da bagagem, aliado à ausência de entrega no endereço indicado, configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Afasta-se a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade, pois as razões recursais impugnam especificamente os fundamentos da sentença.

A relação jurídica é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, sendo objetiva a responsabilidade do fornecedor pelos danos causados, nos termos do art. 14.

O extravio temporário da bagagem por período relevante restou incontroverso, assim como a ausência de entrega no endereço indicado pela consumidora.

Incumbe à transportadora comprovar a adoção de todas as medidas necessárias para a pronta restituição da bagagem, ônus do qual não se desincumbiu.

A obrigação de restituição da bagagem no local indicado pelo passageiro integra o dever de adequada prestação do serviço, cuja inobservância caracteriza falha contratual.

A conduta da companhia aérea ultrapassa o mero inadimplemento contratual, especialmente diante da condição da consumidora e da necessidade de deslocamento para recuperação da bagagem.

O dano moral, na hipótese, configura-se
in re ipsa
, decorrente da própria falha na prestação do serviço e dos transtornos suportados.

O arbitramento da indenização deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como o método bifásico adotado pelo Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A companhia aérea responde objetivamente pelos danos decorrentes de extravio temporário de bagagem, nos termos do Código de Defesa do Consumidor.

2. A não restituição da bagagem no endereço indicado pelo passageiro configura falha na prestação do serviço.

3. O extravio temporário de bagagem, aliado à restituição tardia e sem observância das condições adequadas, enseja dano moral
in re ipsa
.

4. A fixação do valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, com base no método bifásico.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, X; CDC, arts. 6º, VIII, e 14; CPC, art. 373, II; Lei nº 9.099/1995, art. 46.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.152.541, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 21.09.2011.

R E L A T Ó R I O

A recorrente busca a reforma da decisão monocrática proferida no ID 357659892, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou
improcedente
o pedido inicial, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Em sede
recursal
, a recorrente sustenta a ocorrência de falha na prestação do serviço pela reclamada, o que lhe ocasionou constrangimentos relevantes e prejuízos que ultrapassam a esfera dos meros aborrecimentos cotidianos, configurando situação apta a ensejar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Ao final, requer a reforma da sentença.

Por sua vez, em
contrarrazões
, a recorrida, preliminarmente, sustenta violação ao princípio da dialeticidade. No mérito, refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor
Juiz
Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Inicialmente,
rejeito
a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade arguida pela parte recorrida, visto que as razões recursais não estão dissociadas da decisão proferida nos autos.

Segundo consta da petição inicial, a reclamante alega que, em razão de voo contratado junto à reclamada, permaneceu privada de sua bagagem pelo período de 5 (cinco) dias, em virtude de extravio temporário.

Ainda, sustenta que a companhia aérea recusou-se a realizar a entrega no endereço da autora, obrigando a consumidora, idosa, a deslocar-se até o aeroporto para o resgate, o que configuraria falha grave na prestação do serviço e desvio produtivo do consumidor, além de lhe ter causado dano moral em razão da situação de estresse, insegurança, sensação de impotência e profundo desespero.

Em contestação, a demandada sustenta que a bagagem, extraviada em
12/12/2025
, foi localizada e disponibilizada à parte autora no prazo de 4 (quatro) dias após o desembarque, em
16/12/2025
, razão pela qual não se vislumbra qualquer dano moral indenizável.

O cerne da controvérsia recursal consiste em verificar a possibilidade de fixação de indenização por danos morais em razão do alegado extravio de bagagem.

A matéria se enquadra em uma relação consumerista, regida pelos dispositivos do Código de Defesa do Consumidor, nos quais impera a responsabilidade civil objetiva, baseada na teoria do risco integral da atividade econômica, bem como a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC).

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor dispõe: “
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos”
.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovado que,
tendo prestado o serviço, o defeito inexiste
, ou, a culpa
exclusiva
do consumidor ou de terceiro (§ 3º, I e II, do art. 14 do CDC). No entanto,
não tendo o prestador do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia
, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço.

Da análise do conjunto fático-probatório constante dos autos,
verifica-se que restou incontroverso o extravio da bagagem da autora por 4 (quatro) dias após o desembarque no destino.

A parte autora apresentou o Registro de Irregularidade de Bagagem (RIB) para comprovar suas alegações (ID 357659876), tendo a própria demandada confirmado que a reclamante realizou a retirada da bagagem no aeroporto.

No caso,
competia à reclamada demonstrar que adotou todas as providências necessárias para a localização e restituição da bagagem em prazo razoável, ou justificar a impossibilidade de entrega no endereço indicado pela parte autora, o que não ocorreu.

O art. 32 é expresso ao impor à transportadora o dever de adotar todas as medidas necessárias para a pronta localização e restituição da bagagem ao passageiro, no menor prazo possível, inclusive mediante entrega no endereço por ele indicado. Trata-se de obrigação inerente à adequada prestação do serviço, cuja inobservância caracteriza falha na execução do contrato de transporte. Vejamos:

“Art. 32. O recebimento da bagagem despachada, sem protesto por parte do passageiro, constituirá presunção de que foi entregue em bom estado.

§ 1º Constatado o extravio da bagagem, o passageiro deverá, de imediato, realizar o protesto junto ao transportador.

§ 2º O
transportador deverá restituir a bagagem extraviada, no local indicado pelo passageiro

(...)”.

Dessa forma, incumbia à reclamada demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, nos termos do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil,
ônus do qual não se desincumbiu
, impondo-se o reconhecimento de sua responsabilidade civil.

Restam caracterizados os danos morais, em razão da falha na prestação do serviço pela recorrida, traduzida pelo extravio temporário da bagagem da recorrente e pela não realização da entrega no endereço informado.

Nesse sentido, a 1ª Turma Recursal do Estado de Mato Grosso editou a
Conclusão nº 1
, nos seguintes termos:
“
O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL.

CONTUDO, A COBRANÇA INDEVIDA OU

MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL
.”
(destaquei).

Cumpre destacar ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, considerando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade,
fixo
o valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
a título de danos morais, que se mostra adequado ao caso concreto, servindo para compensar a parte autora pelos transtornos sofridos, sem resultar em enriquecimento indevido. Além disso, a indenização também cumpre sua função pedagógica.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para condenar a recorrida/reclamada ao pagamento em favor da recorrente/reclamante da quantia de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
a título de
danos morais
, corrigido monetariamente pelo IPCA a partir desta decisão e acrescido de juros de mora desde a citação, calculados pela taxa Selic, deduzido o índice utilizado para a atualização.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2026